Tribunal: CARF
Processo: 16306.720538/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.720538/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.734 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Recorrente
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR
VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado
para a compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste
do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.

Acordam os membros do colegiado, (i) por voto de qualidade, em rejeitar a
proposta de diligência suscitada pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que restou
vencido junto aos conselheiros Marcelo José Luz de Macedo e Eduardo Monteiro Cardoso; e, (ii)
por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencido o conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza, que lhe dava parcial provimento nos termos de seu voto. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-
006.732, de 24 de janeiro de 2024, prolatado no julgamento do processo 16306.720537/2011-56,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Marcio Avito Ribeiro Faria (suplente convocado), Marcelo Jose Luz
de Macedo, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcio Avito
Ribeiro Faria.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.720538/2011-09
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.734 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720538/2011-09

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra acórdão proferido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que, ao
apreciar a manifestação apresentada, julgou-a improcedente, para não reconhecer o direito
creditório postulado, não homologando as compensações realizadas.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me de trechos do relatório elaborado por
ocasião do julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcritos:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório proferido pela Delegacia Especial da Receita Federal de Administração
Tributária de São Paulo (Derat/SP), emitido em [...], referente aos PER/DCOMP no [...]
(fls. [...]).
As declarações de compensação foram geradas com o objetivo de ter reconhecido o
direito creditório correspondente a crédito de imposto de renda retido na fonte
incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativa de trabalho médico, nos termos do
art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, apurado no ano-calendário [...], no valor de R$ [...], e
compensar os débitos discriminados nos referidos PER/DCOMP.
De acordo com o despacho decisório, a retenção na fonte prevista no art. 45 da Lei no
8.541, de 1992, origem do crédito alegado, ao determinar que se aplica aos
pagamentos efetuados por pessoas jurídicas às cooperativas em relação aos serviços
pessoais prestados por seus associados, vincula essa retenção aos atos cooperativos.
Assim sendo, é necessário identificar a natureza jurídica e fiscal dos atos praticados
pela interessada, uma vez que a mesma atua, também, como operadora de planos de
assistência à saúde.
Analisando os contratos firmados pela interessada com as fontes pagadoras
responsáveis pelas retenções apresentadas como parcelas de composição do crédito,
afirma a autoridade fiscal:
14. Desse modo, nem todo contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde implica
pagamento direto pelos serviços prestados. Como visto, o preço do contrato pode ser
pré-estabelecido, em que a contratada paga valor certo independentemente do efetivo
uso do serviço. Paga-se a prestação mensal pré-estabelecida mesmo que nenhum
beneficiário do contrato receba atendimento médico no período ou, ainda, que o custo
efetivo dos serviços de medicina executados em determinado mês seja maior do que a
mensalidade devida.
15. Nesse caso, não se pode falar que houve um pagamento pelos serviços prestados
pelos médicos, pois não há vinculação entre o desembolso financeiro e as atividades
executadas, ou seja, o valor da contraprestação pecuniária é efetuado antes da
utilização das coberturas contratadas.
16. Conclui-se, portanto, que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a Cooperativas de Trabalho Médico, na condição de Operadoras de Planos
de Assistência à Saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade de pré-
pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante,
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.734 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720538/2011-09

independentemente da efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da natureza dos
serviços prestados, do número de procedimentos realizados, etc, não se confundem com
as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais de medicina ou
correlatos, não estando sujeitas, portanto, as primeiras, à retenção na fonte do imposto
de renda, prevista no art.652 do RIR/99, conforme já se manifestou a RFB em diversas
Soluções de Consulta”.
Verifica a autoridade fiscal, então, que a maioria dos contratos celebrados pela
interessada são na modalidade pré-pagamento, “sendo, portanto, desconsideradas as
retenções sobre as operações resultantes destes contratos”.
(...)
Na etapa seguinte, que contempla a análise das faturas emitidas pela interessada para
os contratos nas modalidades “Pré-Pagamento e Custo Operacional” ou “Custo
Operacional”, constata que “na descrição dos valores cobrados os custos com
material, taxas, administração são discriminados, porém não há identificação dos
valores referentes às mensalidades (pré-estabelecido) nem identificação para serviços
efetivamente prestados (pós-estabelecido). É utilizada apenas uma rubrica: “Serv.
Prestados Outras UNIMEDs”. Analisando um exemplo, complementa: “A rubrica
“Serv. Prestados Outras UNIMEDs” aparece duas vezes: na primeira, o valor
correspondente seria a base de cálculo da retenção nos termos do art. 45 da Lei no
8541/1992; na linha abaixo consta “Serv. Pessoais – Aliq. Legal 1,5% IR” com o valor
correspondente; na linha imediatamente abaixo aparece novamente a rubrica “Serv.
Prestados Outras UNIMEDs”, porém sem a incidência da retenção.
Depreende-se desta análise que, embora haja a informação no corpo da fatura de que
trata-se de uma condição especial nos termos do art.45 da Lei 8541/92 – 8981/95, na
descrição dos valores cobrados constam dois valores distintos, porém com idêntica
rubrica. Ora, para que a condição especial, acima citada, faça sentido, deveria constar
apenas uma rubrica “Serv. Prestados Outras UNIMEDs” com incidência da retenção
sobre o total dos valores correspondentes”.
Constata, também, que “a maioria da faturas apresenta-se da forma acima mencionada
(.....). Outras faturas cobram apenas custos de materiais e em algumas, a mesma
rubrica “Serv. Prestados Outras UNIMEDs” é utilizada, porém sem a incidência da
retenção.
(...)
Em seguida, analisa a questão dos contratos na modalidade pré-pagamento nos quais
consta cláusula de co-participação, uma vez que a interessada alega que “sendo a co-
participação a participação na despesa assistencial a ser paga pelo beneficiário
diretamente à operadora, após a realização do procedimento, as faturas emitidas
conforme contratos tipo pré-pagamento que contenham tal cláusula, se assemelham
àquelas (as emitidas de acordo com contratos do tipo custo operacional)”. Entretanto,
após a autoridade fiscal afirmar que “a co-participação e custo operacional em nada
se assemelham uma vez que a figura do contratante sequer aparece no caso da co-
participação, onde o pagamento é efetuado diretamente pelo beneficiário para a
operadora. Ainda que, em tese, algum valor de co-participação estivesse sendo cobrado
(indevidamente) do contratante, isso deveria estar claramente evidenciado na fatura, o
que não ocorre”, com fulcro na Resolução Normativa – RN no 100, de 3 de junho de
2005, da Agência Nacional de Saúde, a autoridade fiscal conclui que “a modalidade
mista é permitida apenas para planos odontológicos”, o que afastaria a possibilidade
dessa modalidade contratual ser utilizada pela interessada.
Por fim, a autoridade fiscal conclui que “apesar da confirmação da retenção no código
3280 por algumas fontes pagadoras, conforme pesquisa Dirf (Relatório DIRF AC [...],
fls. [...]), a análise dos contratos e faturas apresentados permite concluir que os valores
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.734 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720538/2011-09

foram retidos indevidamente no código 3280 por falta de atendimento aos preceitos
legais anteriormente citados à vista da inadequada elaboração de suas faturas por
haver a utilização de uma única rubrica para cobrança de operações distintas”.
Consequentemente, por não ter sido reconhecido direito creditório em favor da
interessada, as compensações declaradas foram NÃO HOMOLOGADAS.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em [...], conforme termo de ciência pessoal de fl.
[...], o sujeito passivo protocolou, em [...], a Manifestação de Inconformidade de fls.
[...] e documentação de fls. [...].
Inicialmente identifica que “as glosas procedidas decorrem do entendimento fiscal de
que, nos contratos de modalidade de pré-pagamento (preço pré-estabelecido na
nomenclatura técnica da ANS), a contratante paga um valor fixo, independente do uso
efetivo do serviço e, por isso, não se caracteriza pagamento pelos serviços prestados
pelos médicos, uma vez que ‘não se pode falar que houve um pagamento pelos serviços
prestados pelos médicos, pois não há vinculação entre o desembolso financeiro e as
atividades executadas’.
Entende, assim, a fiscalização, que retenções de IRRF de origem em pagamentos de
mensalidade de planos de saúde, na modalidade de pré-pagamento não poderiam ser
utilizadas na compensação prevista no art. 652, §1°, do RIR. Somente estariam
enquadradas neste artigo, conforme entendimento fiscal, as retenções que tenham sido
procedidas pelos contratantes em custo operacional (preço pós-estabelecido, na
nomenclatura técnica da ANS).
Ignora o Fisco Federal, no entanto, que os contratos em pré-pagamento consistem
apenas em uma das formas de repartir o risco da sinistralidade entre um grupo de
usuários, não afastando a figura de mera intermediadora da cooperativa operadora na
relação entre os usuários de planos e os médicos, efetivos prestadores dos serviços. O
custo operacional é uma segunda forma de repartição de risco envolvendo tal
sinistralidade.
E mesmo assim, diversas foram as glosas também no que diz respeito aos planos que
envolvam preço pós-estabelecidos (custo operacional e pré-pagamento com custo
operacional) atendo-se a fiscalização a formalismos do conteúdo da fatura que de
forma alguma poderiam desconsiderar o fato de que a Impugnante, tendo sofrido
retenção na fonte, possui crédito em seu favor.
Se tal retenção foi procedida, por óbvio que deve obedecer à sistemática de
compensação autorizada pelo artigo 652 do RIR pela singela constatação de que as
sociedades cooperativas, como é o caso da Impugnante, não estão sujeitas a qualquer
outra capitulação legal de retenção que não a prevista naquele artigo que autoriza a
compensação pleiteada e indevidamente glosada”.
Avança afirmando que “importante elucidar que o prestador de serviço de medicina é o
próprio médico, e não a cooperativa. A cooperativa, figurando como mera
intermediária naquela relação, viabiliza as relações, angariando clientes (usuários
pacientes) para os médicos. Sendo assim, a cooperativa não presta serviços médicos
aos usuários, apenas disponibiliza (através da operação de planos de saúde) o acesso a
cooperados (médicos) e rede credenciada (hospitais, laboratórios, clinicas etc.). 0
objetivo almejado pela sociedade se perfaz, portanto, quando um médico (prestador de
serviços) atende um usuário paciente (angariado pela cooperativa — precedente)”.
Na sequência, reafirma que “a cooperativa atua como representante em benefício do
médico, sendo deste qualquer lucro e/ou faturamento/receita, e não da cooperativa” e
que “a própria Constituição da República reconheceu a peculiaridade dos atos
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.734 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720538/2011-09

praticados pelas sociedades cooperativas, conferindo-lhes tratamento tributário
adequado à sua natureza jurídico-societária” prevendo “a hipótese de não incidência
tributária sobre os atos cooperativos por elas praticados”.
Prossegue discorrendo sobre as contratações nas modalidades de preço pré-
estabelecido (pré-pagamento) e pós-estabelecido (custo operacional), destacando que
“tal realidade apenas estabelece dois critérios distintos de fixação de preço e
repartição de risco, persistindo, em qualquer hipótese, a representação do cooperado
pela cooperativa, materializada através do objetivo maior a que se propõe a entidade,
qual seja, a captação de pacientes àqueles profissionais” e que “a contratação a preço
pré-determinado/pré-pagamento nada mais é do que a reunião de recursos individuais
de cada usuário para a formação de um fundo coletivo, voltado a garantir o
atendimento de todo o mesmo grupo de usuários, e como simples forma de minimizar
ao máximo os impactos financeiros que adviriam da contratação individual e direta
entre usuários e médicos, hospitais etc.”.
Afirma, ainda, que “o objetivo de uma sociedade cooperativa é garantir o equilíbrio
entre a produção médica e tais despesas, tendo como meta mensal o repasse efetivo de
honorários e, como efeito, a neutralização do resultado ao final do ano. Eventuais
sobras ou perdas ao final do exercício, portanto, decorrem (ou deveriam decorrer)
exclusivamente do acerto financeiro próprio daquelas oscilações, quando
intransponíveis” e que “a confirmação de que todos os repasses realizados aos
profissionais são atos cooperativos independentemente de se tratar da venda de planos
de saúde é objeto de reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça”,
apresentando ementas que dariam suporte à última afirmativa, e complementando:
“confirma-se, assim, que, em face desta estrutura, nas cooperativas de venda em
comum (trabalho, por exemplo), a definição do que é ato cooperativo não se norteia
pela origem do ingresso do recurso, nem mesmo se fixo ou variável, mas sim pela
destinação que a eles for conferida”.
Informa que, de acordo com a Solução de Consulta no 164 – SRRF08/Disit, de 2010, na
qual a interessada é a consulente, resta clara a “inaplicabilidade da referida retenção,
cuja inadequação decorre da impossibilidade temporal de quantificação da base de
cálculo e não da fundamentação pretendida pelo Despacho Decisório”. Entretanto,
afirma que antes de tal posicionamento era prática corrente a fonte pagadora proceder
à retenção, o que, no seu entendimento, não pode se dar senão à luz do art. 652 do
RIR/1999, especialmente porque, de acordo com o art. 647 do mesmo regulamento, não
há previsão para retenções de imposto de renda na fonte decorrentes de serviços de
intermediação prestados por cooperativas de trabalho operadoras de planos de saúde,
pelo que aduz que “dessa forma, por inadequação ao mencionado dispositivo legal, a
retenção procedida pelos tomadores de planos em pré-pagamento, se já realizada pela
fonte, jamais poderia ter natureza de retenção do IRPJ, sendo forçosa a sua
caracterização como retenção de natureza do artigo 652 do Decreto no 3.000/99”.
Em relação à análise das faturas realizada pela autoridade fiscal, assim se posiciona:
E isso independentemente do desarrazoado entendimento fiscal de que o conteúdo das
faturas, a forma como emitido tal documento seria suficiente para afastar a existência
do crédito.
Trata-se de mero formalismo que abandona por completo o fato de que o crédito existe
já que a retenção foi procedida pela fonte pagadora e não pelo conteúdo descritivo das
faturas emitidas.
A se entender por tal inversão de conceitos chegaria-se à absurda conclusão de que a
emissão da fatura é que seria nascedouro do crédito e não a retenção em si!
No que diz respeito à confirmação das retenções pelas fontes pagadoras, discorre sobre
a responsabilidade das mesmas, afirmando que esta não pode ser transferida à
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.734 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720538/2011-09

interessada, e informa anexar ao processo os comprovantes de rendimentos emitidos
em seu nome. Salienta que, em alguns dos documentos, as retenções foram informadas
sob o código 1708 – IRRF Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica –
quando deveriam ter sido registradas sob o código 3280 – IRRF Remuneração sobre
Serviços Prestados por Assoc. de Cooperativas de Trabalho. Aduz que, por não ser
contribuinte do IRPJ, o registro de retenções sob o código 1708 caracteriza-se como
mero equívoco das fontes pagadoras.
(...)
Por fim, argumenta que, prevalecendo o entendimento da autoridade fiscal em relação
aos contratos na modalidade pré-pagamento, que sejam consideradas as parcelas a
título de co-participação.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
(...)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
O imposto retido na fonte sobre as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por seus associados que não puder ser compensado com o imposto retido por
ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados poderá ser, após encerramento
do ano-calendário, objeto de pedido de restituição ou utilizado como crédito em
compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB.
COOPERATIVA DE MÉDICOS. ATO NÃO COOPERATIVO.
Receitas obtidas com vendas e mensalidades de plano de saúde, bem como a prestação
de serviços por terceiros não-associados, como hospitais e laboratórios, devem ser
tratadas como receitas tributáveis, porque decorrem de atos não-cooperativos, não se
enquadrando na hipótese de retenção prevista no art. 45 da Lei n° 8.541, de 1992.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando
por provimento, onde apresenta seus argumentos.
É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.734 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720538/2011-09

fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Em que pese o entendimento do i. Relator, que concluiu inicialmente pela
necessidade de realização de procedimento de diligência com objetivo de
confirmar retenções informadas em DIRF e analisar os documentos
juntados pela Interessada, e após, pelo provimento parcial nos termos do
seu voto, prevaleceu entendimento diverso da Turma, isto é, de tais
retenções não são passíveis de repetição na forma em que pleiteadas.
Como consignado nas motivações do Despacho Decisório, as declarações
de compensação tem como fundamento o IRRF sobre pagamentos
efetuados a cooperativa de trabalho médico, nos termos do art. 45 da Lei
no 8.541, de 1992, em decorrência de pagamentos de serviços pessoais
prestados por seus associados. Registre-se, essa retenção está vinculada
aos atos cooperativados.
O entendimento da Turma majoritário foi exteriorizado em sessão de
julgamento 16 de março de 2023, quando foram julgados casos análogos
ao da Recorrente, como por exemplo, o Acórdão no 1301-006.318.
A Recorrente é Cooperativa de Trabalho Médico, qualificada como
Operadora de Plano de Assistência à Saúde, nos termos no art. 1o, II, da
Lei no 9.656, de 1998:
Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito
privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento
da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de
aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou
cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência
à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de
saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada
ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser
paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante
reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de
autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste
artigo; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de
serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o
inciso I e o § 1o deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (g.n.)
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.734 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720538/2011-09

A forma de remuneração dos serviços prestados pela Recorrente se dá na
modalidade pré-estabelecida, ou seja, quando o valor da contraprestação
pecuniária é efetuado por pessoa física ou jurídica antes da utilização das
coberturas contratadas, conforme Resolução Normativa no 100, de 2005,
Anexo II, item 11, da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Nesse modelo, é efetuado o pagamento de uma prestação mensal pré-
determinada, que não está vinculada à efetiva prestação de serviço
médico no período ou ao custo dos serviços de medicina executados. Em
resumo, não há relação direta entre o desembolso financeiro pelo
contratante e as atividades executadas pelos prestadores de serviços
associados, ou seja, o valor da contraprestação pecuniária é efetuado
antes da utilização das coberturas contratadas, que, repisa-se, sequer
podem resultar em serviços pessoais prestados por associados da
cooperativa.
Dessa forma, não restam dúvidas que os valores pagos pelos contratantes,
na modalidade de prestação pré-estabelecida, à Cooperativa de Trabalho
Médico, na condição de Operadora de Planos de Assistência à Saúde, não
se confundem e não estão diretamente relacionadas a receitas com a
prestação
de
serviços
profissionais
médicos,
pois
ocorrem
independentemente desses serviços serem prestados.
A consequência lógica é a não subsunção das receitas na modalidade de
prestação pré-estabelecida ao art. 652 do então Regulamento do Imposto
de Renda, Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), atual art. 719 do
Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 2018 (RIR/2018):
Art. 719. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota
de um e meio por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas
a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por seus associados ou
colocados à disposição (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, caput ) .
§ 1o O imposto sobre a renda retido será compensado pelas cooperativas de
trabalho, pelas associações ou pelas assemelhadas com o imposto retido por
ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados (Lei no 8.541, de 1992,
art. 45, § 1o) .
§ 2o O imposto sobre a renda retido na forma prevista neste artigo poderá ser
objeto de pedido de restituição, desde que a cooperativa, a associação ou a
assemelhada comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade
de sua compensação (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, § 2o) .

Entendimento idêntico foi objeto do Acórdão no 1402-004.141,
materializado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.734 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720538/2011-09

Ano-calendário: 2010
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR
PRÉ-ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a
compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ
devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver ocorrido a
retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
(Acórdão no 1402-004.141, sessão de julgamento 17.10.2019, Relatoria Caio
Cesar Nader Quintella)
Destaca-se nesse julgado, o seguinte excerto no voto do i. Conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella:
Pois bem, no entender deste Conselheiro, claramente, a norma acima transcrita
visa garantir a neutralidade da oneração pelo IRRF dos atos e serviços prestados
pelos associados a pessoas jurídicas, incidente na entrada de receitas da
cooperativa, por meio da sua compensação com o repasse dos valores angariados
e percebidos aos membros da cooperativa.
Ocorre que, tal sistemática não se destina regrar a compensações referentes à
oneração pelo IRRF de atos diversos, praticados pelas cooperativas, que não são
diretamente prestados ou imputáveis ao desempenho efetivo de seus associados,
mormente aqueles de natureza mercantil, comercialmente ordinários.
Posto isso, em relação a essas receitas percebidas por cooperativas em relação a
contratações de planos de saúde, na modalidade pré-fixada, desvinculada de
serviços efetivamente percebidos, que inclusive consideram elementos atuariais
na sua determinação, o tema já foi muito explorado na jurisprudência judicial e
administrativa tributária.
[...]
Ora, uma vez que tais receitas tem tratamento tributário ordinário, sujeito à
tributação e compensação pelas normas gerais do sistema tributário, destinadas
aos demais contribuintes, não haveria em se falar de compensação de tal
recolhimento, ainda que indevido, de IRRF sobre as receitadas de venda de
planos de saúde com o IRRF incidente e descontado dos pagamentos feitos aos
associados da cooperativa. A norma especial do art. 652 do RIR/99 é inaplicável
às circunstância apuradas.
Por fim, registre-se que, ainda que se alegue, finalisticamente, que os valores
recebidos nessas vendas de planos de saúde por monta pré-fixada são revertidos
aos associados, tal afirmação e eventual constatação consequencial, ampla e
abstrata, não bastam para permitir a aplicação de tal sistemática específica na
compensação do IRRF retido sobre tais receitas tributáveis.
Na mesma linha, são os seguintes julgados do CARF, que concluem
sobre a impossibilidade de compensação do IRRF retido indevidamente
da cooperativa médica:
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.734 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720538/2011-09

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
DCOMP. CRÉDITO IRRF DE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS.
Há de se reconhecer a parcela de crédito de IRRF de cooperativa, mesmo que o
contribuinte não apresente o Comprovante Anual de Retenção na Fonte, quando
o mesmo demonstra a retenção através de documentação hábil e idônea.
Por outro lado, não se reconhece o crédito de IRRF de cooperativa, quando a
retenção se originou de pagamento de planos de saúde e não há comprovação de
que a receita correspondente foi oferecida à tributação.
(Acórdão no 1301-005.595, sessão de julgamento 19.08.2021, Relatoria Giovana
Pereira de Paiva Leite)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR
PRÉ-ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a
compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ
devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver ocorrido a
retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
(Acórdão no 1301-005.467, sessão de julgamento 22.07.2021, Relatoria Rafael
Taranto Malheiros)

Não se está, portanto, discordando do afirmado pela Recorrente, de que
os serviços de intermediação prestados por cooperativas de trabalho
operadora de planos de saúde não se submeteriam à regra do art. 647 do
então RIR/99, onde a hipótese de retenção do IRRF se dá quando há
pagamento pela prestação de serviços caracterizados como de natureza
profissional. Se a retenção pela fonte pagadora se deu pela equivocada
aplicação desse dispositivo, trata-se de retenção indevida.
Ainda para fins de registro, consigna-se que não se está negando eventual
direito creditório decorrente de retenção do IRRF, que poderia, conforme
Súmula CARF no 143, ser objeto de comprovação por outros elementos
probatórios, portanto, não se limitando ao comprovante de rendimentos
emitido pelas respectivas fontes pagadoras, todavia, eventual indébito
poderia ser compensado com o IRPJ devido pela Cooperativa, incidente
sobre os resultados dos atos não cooperativados ou objeto de repetição
via saldo negativo.
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.734 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720538/2011-09

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a proposta de
diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 1938
DF CARF MF
Original